Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE. DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, §1°, admite a modificação da distribuição do ônus probatório de acordo com as circunstâncias dos autos, especificamente diante da impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em cumprir com o encargo ou pela maior facilidade de obtenção do fato contrário.
2. No caso, a distribuição dinâmica do ônus da prova decorre da facilidade na dilação probatória pelo Distrito Federal, uma vez que detêm os processos administrativos e os documentos relacionados às compras dos produtos médicos.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.